Tribunal: TJDFT
Processo: 0707460-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIDE PRINCIPAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. DUPLICATA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMISSÃO E PROTESTO DE BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE AJUSTE DO PREÇO (HONORÁRIOS) E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. REVOGAÇÃO PREMATURA DO MANDATO. PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA “EXTRA PETITA”. ALEGAÇÃO AFASTADA. RECONVENÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não configura julgamento “extra petita” a sentença que, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, guarda congruência com a demanda e interpreta o pedido levando em consideração o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé. Feitas tais considerações, constata-se que, no caso, a despeito de a parte autora não ter baseado sua pretensão na ausência de aceite do título, era mesmo dever do juiz examinar o documento de crédito em todos os seus aspectos e sua conformidade com as leis de regência, para concluir por sua liceidade ou não e, consequentemente, pela subsistência ou não do instrumento de protesto.
2. Conforme prescreve a legislação civil (art. 887 do CC), o título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeitos quando preenchidos os requisitos legais. Desse modo, tratando-se de emissão de duplicata, é essencial que seja emitida previamente fatura com a indicação exata dos serviços prestados, sem a qual o documento, nos termos do art. 887 do Código Civil, não produz efeitos como título de crédito, sendo este o caso dos autos, uma vez que o título foi emitido e levado a protesto à míngua de registro dos serviços efetivamente contratados e prestados - sobretudo diante da revogação prematura do mandato - e do preço ajustado.
3. A não comprovação da liquidez, certeza e exigibilidade da dívida torna o protesto indevido, de modo que a fixação unilateral do valor do boleto bancário para a cobrança de serviços advocatícios desqualifica o documento como título de crédito apto a ser levado a protesto.
4. Nos termos do art. 343 do CPC, a admissão da reconvenção exige a existência de conexão direta com o objeto da ação principal, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação principal visou a desconstituição do protesto por falta de requisitos do título, ao passo em que a reconvenção, ao invés de pedir a condenação no valor indicado no protesto, requereu o arbitramento dos honorários e a quantificação dos serviços prestados, ou seja, um objeto diferente e até contrário ao próprio protesto que indicara um valor certo, posto que acabou abrindo discussão a respeito do quantum devido a título de honorários. Assim sendo, escorreita a sentença ao julgar extinta a reconvenção por não cabimento na espécie.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.